Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-95.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018928-95.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), MATHEUS HENRIQUE DE MOURA GOMES - CPF: 054.790.211-50 (APELADO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1018928-95.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Apelado
: Matheus Henrique de Moura

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - PERDA DO SEMESTRE LETIVO PELO ESTUDANTE – CULPA DA ENTIDADE DE ENSINO - DANO MORAL CONFIGURADO –

INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a falha do fornecedor de serviços educacionais em disponibilizar o acesso do discente ao portal do aluno para que pudesse assistir as

disciplinas on line,

cuja conduta corroborou para a perda do semestre letivo pelo graduando, e consequente atraso na conclusão do curso, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, por atingir

direitos personalíssimos do indivíduo.

Evidenciado que o valor arbitrado na indenização por dano moral está

em consonância com os critérios

de razoabilidade recomendados pela doutrina e jurisprudência,

e que atende aos objetivos da reparação civil, inibindo a repetição do abuso e confortando o lesionado, deve ser mantida a quantia fixada à luz do caso concreto.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1018928-95.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Apelado
: Matheus Henrique de Moura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Lucros Cessantes n. 1018928-95.2020.8.11.0002,

proposta por
Matheus Henrique de Moura
, que j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a

instituição de ensino a disponibilizar no portal do aluno,

as matérias adequadas ao semestre, bem como à restituição dos valores que desembolsou com o pagamento das mensalidades no primeiro semestre de 2020, e em

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi propiciada a produção de prova em sede de audiência de instrução e julgamento, embora o requerimento constasse da peça defensiva. Diz que a prova testemunhal é imprescindível a comprovação da inexistência da falha na prestação de serviço, e por isso, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.

No mérito, advoga a necessidade de reforma da sentença, porque o aluno não entregou documento que comprovasse a conclusão do ensino médio, essencial para cursar ensino superior e efetivar a matrícula. Afirma que a decisão recorrida ignora a autonomia universitária em ter seus próprios procedimentos, asseverando que a instituição de ensino agiu em conformidade com o próprio estatuto.

Defende a culpa concorrente do autor, pela demora injustificada em entregar o histórico escolar e demais documentos para análise e adaptação da grade curricular, fato que ocasionou a cobrança das mensalidades do período de 2020.1.

Defende a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento e segue combatendo a desproporcionalidade do
quantum
fixado.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou alternativamente, aplicada a cláusula contratual no que tange a desistência do curso.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 114961461, o apelado rechaça as razões do apelo e pede pelo seu desprovimento, oportunidade em que postula pela majoração do valor dos danos morais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1018928-95.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Apelado
: Matheus Henrique de Moura.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e moral proposta objetivando a condenação da entidade de ensino – Universidade de Cuiabá – Unic-, a franquear o acesso ao portal do aluno para cursar o ensino superior de Direito, e ao o ressarcimento dos prejuízos experimentado em razão da falha na prestação de serviço de educação.

Narrou a parte autora, que cursava o ensino superior de Direito na Faculdade Univag, tendo recebido proposta de desconto na Universidade de Cuiabá-Unic, oportunidade em que requereu a transferência e efetivou a sua matricula. Segue alegando que quando o início letivo na modalidade
on line
, em razão da suspensão das aulas presenciais por conta do período pandêmico, tentou acesso ao portal do aluno, quando deparou-se apenas com matérias ofertadas do 1º semestre, que já havia cursado.

Informou que tentou administrativamente solucionar o problema, porém a entidade negou-lhe o serviço contratado atrasando por 6 (seis) meses a conclusão do curso superior, conduta que lhe causou prejuízos de ordem material e moral, os quais busca o ressarcimento através da presente demanda.

A ré, todavia, sustenta a inexistência de responsabilidade, atribuindo ao autor a culpa exclusiva pelo ilícito apontado, por não ter apresentado os documentos necessários à formalização do processo de transferência.

O magistrado
a quo
, vislumbrando a prática de ato ilícito por parte da instituição educacional, consistente na falha na prestação do serviço de acesso ao curso superior de Direito, ante a ausência de disponibilização ao aluno das disciplinas
on line
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a entidade de ensino ao ressarcimento dos valores pagos pelo graduando em relação ao período não cursado e pelos danos morais experimentados.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a requerida. Inicialmente, questiona o cerceamento de defesa. E, no mérito, insurge-se sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço, por culpa exclusiva do autor.

1.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, tendo em vista que a questão quanto à existência da responsabilidade civil pela falha na prestação de serviço prescinde de prova testemunhal.

Com efeito, não se pode olvidar que é o magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370,
caput
e §único, do CPC.

Assim, dentro do seu livre convencimento motivado, pode, sim, desconsiderar o pedido de produção de prova testemunhal se entender que as provas carreadas aos autos já se mostram suficientes ao seu convencimento, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

No caso em pauta, ao que se afigura, a questão controvertida envolve inadimplemento contratual, ou seja, falha na prestação de serviço de educação, cuja prova oral se mostra completamente dispensável à solução da
vexata quaestio
, onde a resolução demanda a produção de prova documental, ainda que para a comprovação de eventual dano moral.

Desta feita
rejeito
a preliminar
.

2.

Mérito.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se houve desídia da instituição de ensino ao acesso pelo graduando ao curso superior de Direito, acarretando na perda do semestre letivo.

Aponta a apelante culpa exclusiva do aluno decorrente da demora injustificada em entregar o histórico escolar e demais documentos para análise e adaptação da grade curricular, e assim, acesso ao curso superior.

No entanto,
perscrutando os autos originário,
conforme se infere do conjunto fático-probatório, o apelado logrou

em demonstrar que a

instituição de ensino não disponibilizou o acesso

ao portal do aluno para acompanhamento das aulas
on line
do semestre letivo

2020/1, do Curso de Direito, malgrado estivesse regularmente matriculado e com as obrigações financeiras adimplidas, não prosperando a tese de exclusão da responsabilidade pautada na culpa exclusiva do consumidor, porquanto, como bem pontuou o togado
a quo
,

a instituição de ensino

sequer deveria ter formalizado o contrato de prestação de serviço educacional, admitido a matrícula do estudante

e efetuado a cobrança de mensalidades,

na pendência de documentação indispensável ao ingresso no ensino superior.

De mais a mais, o apelado veio transferido de outra universidade e os documentos coligidos, corroboram que fora feita a análise do aproveitamento das matérias cursadas pelo graduando, a disponibilizar- lhe as disciplinas do semestre pertinente, constituindo evidente falha na prestação do serviço o cadastro incorreto do estudante no portal do aluno, que o impossibilitou de assistir e participar das aulas
on line
, e realizar as avaliações correspondentes, fato que acarretou a perda do semestre letivo, em evidente prejuízo ao discente.

Ora, é certo que a Universidade de Cuiabá- Unic, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim é que não se descurando a ré em demonstrar a causa excludente de responsabilidade na qual alicerçou sua defesa, a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, e demonstrado pelo autor a falha na prestação do serviço de acesso a educação, impõe-se reparação dos danos experimentados.

Não há que se falar em mero aborrecimento, porquanto,

a conduta suplanta o pequeno incomodo,

na medida em que impediu

o acesso do estudante ao curso, malgrado as várias tentativas de solução na via administrativa, cuja circunstância corroborou para a perda pelo graduando do semestre letivo e atraso na conclusão do ensino superior no tempo esperado, cuja frustação vivenciada não apenas atinge o direito social à educação,

como também direitos personalíssimos do indivíduo

já que interfere no comportamento psíquico, causando-lhe aflição , angustia, sofrimento.

A propósito, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI – SELEÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDOS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA – ENCAMINHAMENTO DA AUTORA PARA POLO EDUCACIONAL DESATIVADO – PERDA DO PRAZO E CONSEQUENTEMENTE DA BOLSA DE ESTUDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
– DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS CONFIGURADO – DANO MATERIAL – GASTOS COM DESLOCAMENTO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de reparação dos danos decorrentes, se a própria requerida confessa que o pólo educacional para o qual a autora foi encaminhada encontrava-se desativado, o que fez com que perdesse o prazo para apresentação dos documentos exigidos pelo programa PROUNI e, consequentemente, a bolsa de estudos.

Demonstrado os gastos pela autora com deslocamento para apresentação da documentação e matrícula junto ao pólo educacional desativado, descabe a alegação de não comprovação do dano material.

Não resta dúvida de que a perda da bolsa de estudos em razão de o pólo educacional para o qual foi selecionado encontrar-se desativado ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, pois a demandante precisará, por conta disso, arcar com os gastos da sua faculdade.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se foi fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- (
RAC N.

1001925-06.2020.8.11.0010, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j.

09.02.22- negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO - AUTORA QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS - DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que restou demonstrado que a autora concluiu e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau.

A requerente se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso de Contabilidade, por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável
.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação

do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”
.

(
RAC N.

1010007-21.2018.8.11.0002, Rel
.
Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
4ª Câmara de Direito Privado. J. 06.12.21 -

negritei. )

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente. No tocante ao
quantum
arbitrado, a parte autora requer a sua majoração, por sua vez, a parte requerida, a sua minoração.

Dessarte, certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso em pauta, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar

ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo que deve ser mantida a quantia fixada

no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade de ensino

à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Nesse diapasão, tenho que o togado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o apelo deve ser majorada a verba honorária recursal, que fixo em 15%, em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022